Tribunal: TJDFT
Processo: 0700256-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO TERESINHA GOMES CARVALHO interpôs apelação, ID. 16933186. Considerando que não integra a relação processual, esclareça a recorrente o interesse que possui no desfecho desta demanda. Brasília-DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105